Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de pagar com pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito. 1.1. Recorrente alega que, após colisão entre veículos, foi firmado acordo informal com pagamento de R$ 2.400,00, valor o qual não cobriria os danos causados. 1.2. Pedido autoral de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.550,80 e danos morais de R$ 30.000,00. 1.3. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, sem realização de audiência de instrução e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal; (ii) analisar a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes; (iii) avaliar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das partes e testemunhas, configura cerceamento de defesa, especialmente em casos os quais envolvem controvérsia fática relevante.
4. A gratuidade de justiça foi concedida ao apelante. 4.1. Os arts. 5o, LXXIV, da CF e 98 do CPC asseguram gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 4.2. O benefício só deve ser negado quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão (CPC, art. 99, § 2o).
5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas requeridas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, o recibo de quitação firmado entre as partes, com assinatura de testemunha, exige instrução probatória para apuração da validade e extensão do acordo. 5.1. A jurisprudência do TJDFT reconhece como cerceamento de defesa o indeferimento de provas essenciais à elucidação da controvérsia, impondo a cassação da sentença. Precedente Turmário: “[...] 1. O indeferimento de prova testemunhal necessária para elucidar matéria fática controversa configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. [...].” (0701133-67.2024.8.07.0020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2025.). 5.2. No caso, a apelante declarou sua hipossuficiência e apresentou extratos bancários os quais justificam o pedido de gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença cassada. Autos retornam à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das partes, testemunhas e perita.
Tese de julgamento: "1. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada na ausência de provas quando o juízo indeferiu a instrução requerida pela parte. A instrução probatória é imprescindível nos casos de alegação de alienação parental, dada a complexidade fática e os interesses da criança envolvidos."

--------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LXXIV; CPC, 355, I, 370, 85, § 8o, 99, §2o; Código Civil, arts. 421.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729696-31.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 9/4/2025; 0701133-67.2024.8.07.0020, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2025; 0714156-50.2023.8.07.0009, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2025;